Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727192-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: IMPERIO DO CAMARAO COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS LTDA, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Safra S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de sustação de protesto c/c indenização por danos morais, ajuizada por S.A. Atacadista de Alimentos Ltda. O processo encontra-se na pauta de julgamento 21a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 05/07 a 12/07). Na petição juntada ao ID 36473663, as partes noticiam que celebraram acordo para composição da lide, apontam os termos do acordo, postulam a homologação da transação, o arquivamento definitivo do processo e a baixa na distribuição. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 36473663, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Retire-se de pauta. Nos termos do acordo há renúncia ao prazo recursal. Assim, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator